Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727270-51.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADA: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, fundamentado nos artigos 1.003, § 5o e 1.042, § 2o, ambos do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. O agravo não merece sequer ser conhecido, por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo especial adesivo. A propósito, confira-se que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no AREsp 2351833, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 31/8/2023). Reveja-se, ainda: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICIALIDADE. ART. 997, § 2o, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Conforme a jurisprudência do STJ, "o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal" (AgRg no Ag 1.367.835/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18/04/2011). III. O não conhecimento do Agravo em Recurso Especial principal torna prejudicado o recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC/2015. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.718.073/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 21/11/2023). Impende registrar que, o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Por fim, nada impede que, uma vez provido o agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso principal, proceda o STJ ao exame da admissibilidade do recurso especial adesivo da agravante. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 64314833. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018